Tribunal: CARF
Processo: 12267.000031/2008-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-03-06

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12267.000031/2008-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.117 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de fevereiro de 2023
Recorrente
COSAN LUBRIFICANTES E ESPECIALIDADES S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/1995 a 31/12/1996
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CESSÃO DE MÃO-
DE-OBRA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PREVISÃO LEGAL. LEI
VIGENTE À ÉPOCA.
Por ser de rigor observar a determinação legal vigente à época dos fatos, não
há como afastar a responsabilidade solidária do tomador de serviço com o
prestador, no caso de contratação mediante cessão de mão-de-obra.
DECISÃO JUDICIAL. VERIFICAR EFETIVO RECOLHIMENTO POR
PARTE DA PRESTADORA. NÃO POSSIBILIDADE DE VINCULAR COM
OS SERVIÇOS CONTRATADOS. DIFICULDADE QUE NÃO PODE SER
REPASSADA À CONTRIBUINTE. COBRANÇA DE EVENTUAL SALDO.
Em cumprimento à decisão judicial para verificar se efetivamente houve o
pagamento, pela prestadora de serviço, das contribuições incidentes sobre os
serviços contratados pela tomadora, não pode esta ser penalizada pela
impossibilidade da fiscalização de vincular os recolhimentos previdenciários
efetuados pela prestadora com a prestação de serviços contratada. Desta forma,
a tomadora apenas pode ser cobrada, na qualidade de solidária, apenas pelo
crédito tributário que deixou de ser recolhido à época pela prestadora, obtido
através da sistemática adotada pela fiscalização, sob pena de enriquecimento
ilícito da União.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário, para manter a exigibilidade apenas da diferença que deixou de ser
recolhida pela prestadora de serviços nas competências 05/95 a 12/95, conforme tabela constante
no voto do Relator.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12267.000031/2008-84
Fl. 478
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.117 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12267.000031/2008-84

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente)
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 452/457, interposto contra decisão da DRJ
no Rio de Janeiro I/RJ de fls. 426/436, a qual julgou parcialmente procedente o lançamento de
contribuições devidas à Seguridade Social, referentes à parte da empresa, adicional para o SAT,
segurados empregados e terceiros, incidentes sobre a remuneração de empregados a serviço da
RECORRENTE, mediante contrato de cessão de mão-de-obra com empresa prestadora de
serviço, conforme descrito na NFLD no 32.593.672-2, de fls. 03/11, lavrada em 03/06/1997,
referente ao período de 04/1995 a 12/1996, com ciência da RECORRENTE em 04/06/1997,
conforme AR de fl. 26.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo se encontra no
valor histórico de R$ 128.393,28, já inclusos multa e juros de mora.
De acordo com o relatório fiscal (fls. 17/19), nos termos do art. 31 da Lei no
8.212/91, a RECORRENTE é responsável solidária em razão da contrato de prestação de serviço
mediante cessão de mão de obra firmado com a J. Airton Rocha, CNPJ no 07.438.807/0001-50,
tendo em vista que a RECORRENTE não comprovou o recolhimento das contribuições
previdenciárias pela empresa contratada, incidentes sobre a remuneração incluída em notas
fiscais de serviço e ou faturas correspondentes aos serviços executados, nos termos da legislação
pertinente.
Assim, a fiscalização procedeu ao levantamento do débito em nome da tomadora,
atribuindo-lhe a responsabilidade solidária por aquelas contribuições.
Além do mais, informa a fiscalização que realizou o procedimento de aferição
indireta, disposta no art. 33 da Lei 8212/91 e no art. 54 do Dec. 612/92, pelo fato de não dispor
do montante das remunerações incluídas nas notas fiscais de serviço e ou faturas, relativas aos
serviços executados. Assim, para apuração do salário-de-contribuição, foram usados os
percentuais estabelecidos no subitem 7.2 da OS/INSS/DAF n 083/93, sobre o valor das notas
fiscais de serviço/fatura, discriminados na cópia de planilha anexada ao relatório fiscal (fl. 20),
que também informa o código do Tipo de Despesa em que foram lançadas as NFS, na
Contabilidade.

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação, de fls. 28/47, em 17/07/1997,
alegando, em síntese, o que segue:
Fl. 479
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.117 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12267.000031/2008-84

 Cerceamento ao direito de defesa, por ter que apresentar 107 defesas no
mesmo prazo de 15 dias, requerendo a apensação das 107 NFLD’s para a
formação de um só processo administrativo;
 Confirma a utilização de mão-de-obra terceirizada e vai de encontro ao
entendimento de responsabilidade solidária para o seu enquadramento
como passivo solidário;
 Vai de encontro à base legal do lançamento e alega que a fiscalização foi
arbitrária e abusiva;
 Alega que cabe à empresa prestadora o recolhimento das contribuições
previdenciárias sobre a folha de pagamento dos empregados que prestam
serviço na tomadora;
 Alega que o tomador do serviço responde com o executor por débito, se,
naturalmente, o mesmo existir, e, que a prestadora do serviço em análise
se encontra rigorosamente em dia com suas obrigações sociais;
 Alega que a fiscalização do INSS não se importou em apurar se houve
recolhimento previdenciário pelo principal pagador, ocasionando bis in
Idem.

Da Decisão do INSS
Quando da apreciação do caso, o INSS, às fls. 238/252, julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fl. 252):
PROCEDÊNCIA DO LANÇAMENTO DE DÉBITO
A Supervisora de Equipe Fiscal no uso das atribuições que lhe confere o art. 2o da
Portaria/MPAS/GM no.3.379, de 20.06.96, que altera o regimento Interno do Instituto
Nacional do Seguro Social, aprovado pela Portaria MPS/GM no. 458, de 24.09.92;
Considerando que a empresa contestou o débito lançado pela fiscalização;
Considerando que os elementos aduzidos na defesa não foram suficientes para alterar o
procedimento fiscal;
Considerando o relatório da análise.
RESOLVE:
a) Julgar PROCEDENTE o lançamento de débito;
b) Notificar a empresa, remetendo-lhe cópia desta decisão e do relatório da análise.
Do Recurso Voluntário, contrarrazões do INSS e voto do MPAS
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 06/01/1998,
conforme recibo da entrega da decisão-notificação, à fl. 255, apresentou o recurso de fls.
256/285 em 19/02/1998.
Fl. 480
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.117 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12267.000031/2008-84

Em suas razões, reiterou os argumentos da Impugnação.
Assim, o processo foi encaminhado à Divisão de Cobrança do RJ para a
apresentação de contrarrazões, apresentada às fls. 296/297, alegando o perfeito enquadramento
legal da RECORRENTE como responsável solidária, bem como o que segue abaixo sintetizado:
- que o débito foi apurado de acordo com os dispositivos da legislação previdenciária.
- que a fiscal notificante observou estritamente as normas e legislação vigentes,
aplicando os valores brutos das Notas Fiscais de Serviço/Faturas o percentual mínimo
de 40%, previsto na OS/INSS/DAF n° 83/93, por se tratar de prestação de serviço de
transporte de carga e passageiros;.
- que o tomador da mão-de-obra (coobrigado solidário nos termos do art. 31 da Lei
8.212/91) não pode se esquivar do lançamento apresentando como defesa benefício de
ordem, nada impede que apenas o tomador seja notificado.
- que a defendente não anexou sequer um documento preenchido de acordo com a
legislação vigente comprovando o aludido;
- que os recolhimentos apresentados pela prestadora de serviço não puderam ser
considerados, porque as guias não estavam vinculadas à Tomadora, além de
apresentarem Salário-de-Contribuição menor do que o devido.
- que quando a fiscalização comprovar, no exame da escrituração contábil e de outros
elementos, que a empresa não registra o movimento real da mão-de-obra utilizada, do
faturamento e do lucro, o salário-de-contribuição será apurado com base no valor bruto
da nota fiscal/Fatura ou recibo, cabendo à empresa o ônus da prova em contrário.
- que nenhum fato novo foi exibido pela interessada que ensejasse a modificação do
nosso entendimento sobre o assunto, corroboramos com o pronunciamento da
fiscalização às folhas 249/250.
Em análise ao presente processo, a MPAS – Conselho de Recursos da Previdência
Social, às fls. 299/308, julgou procedente o lançamento, conforme ementa abaixo:
EMENTA
Débito Previdenciário-Custeio-Responsabilidade Solidária sobre serviços executados
mediante cessão de mão-de-obra. Impossibilidade da elisão do instituto da
responsabilidade solidária com base em GRPS's genéricas. Inteligência do artigo 31 da
Lei 8.212/91 e Leis n's. 9.032/95 e 9.129/95.
Recurso Conhecido e Improvido.
Desta forma, em razão do não pagamento pela RECORRENTE no prazo, o débito
foi encaminhado para inscrição em dívida ativa (fls. 316/318).

Mandado de Segurança e Retorno dos Autos para Julgamento
O RECORRENTE impetrou mandado de segurança no 98.0031717-1 com o
objetivo de obter certidão negativa de débito e a decretação de ilegalidade das inscrições das
dívidas inscritas, sustentando que as contribuições previdenciárias foram devidamente recolhidas
pelos devedores diretos. Conforme informação prestada pela Procuradoria Geral Federal às fls.
Fl. 481
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.117 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12267.000031/2008-84

323/324, o RECORRENTE obteve decisão judicial para anular os processos administrativos a
partir da autuação.
Julgando o recurso de apelação, a Quinta Turma do Egrégio Tribunal Federal de
Recursos decidiu, por maioria, dar parcial provimento ao recurso, concedendo o
mandado de segurança, para anular os processos administrativos a partir das autuações,
entendendo que o desenvolvimento do processo não seguiu os trâmites legais previstos
no art. 50, incisos LIV e LV da Constituição Federal, devendo a Autarquia verificar se
efetivamente houve o aludido pagamento. Acórdão com trânsito em julgado em
16.03.2005 e baixa definitiva em 21.03.2005.
Tento em vista a extinção da Secretaria da Receita Previdenciária do Ministério da
Previdência Social, com a consequente transferência dos processos administrativo fiscais para a
Secretaria da Receita Federal do Brasil, ainda pela diligência realizada e defesa apresentada pela
RECORRENTE, trago trecho do resumo elaborado pela DRJ do Rio de Janeiro I/RJ, ante sua a
clareza e precisão didática para compor parte do presente relatório:
3. O presente lançamento refere-se a Notificação Fiscal de Lançamento de Débito
NFLD DEBCAD no 32.593.672-2, que, tendo em vista a extinção da Secretaria da
Receita Previdenciária do Ministério da Previdência Social e a consequente
transferência dos processos administrativo-fiscais para a Secretaria da Receita Federal
do Brasil, conforme artigo 4o da Lei no 11.457, de 16 de março de 2007, recebeu nova
numeração, passando a consubstanciar o processo de no 12267.000031/200884..
4. Para o crédito em referência houve a emissão de Decisão Notificação De Procedência
do Lançamento de Débito (fls. 252). A empresa entrou com recurso contra a decisão
(fls. 256/285). Foi proferido o Acórdão negando provimento ao recurso (fls. 299/308).
Posteriormente o processo foi encaminhado à procuradoria para inscrição da dívida (fls.
316).
5. Em 25/06/2001, à fls. 319, consta despacho da Gerência de Cobrança de Grandes
Devedores/RJ da Procuradoria da Previdência Social informando: crédito com
exigibilidade suspensa por força de liminar em Mandado de Segurança no 98.00317171,
concedida em 15.12.1998 e que não obstante sentença julgando extinto o processo sem
julgamento do mérito em 24.06.1999 foi impetrado outro Mandado de Segurança sob o
no 99.02.297366, que atribuiu efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto no
mandado de segurança originário, revigorando a liminar antes concedida. Informa ainda
que naquela data encontravam-se ambos conclusos para sentença.
6. À fls. 320/322, consta cópia de e-mail emitido pela Procuradora Federal Dra.
Alexandra da Silva informando ao chefe do setor que recebeu do CRPS os créditos
relacionados da empresa Esso Brasileira de Petróleo Ltda para que seja cumprido o
acórdão proferido pela Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 2a Região, nos
autos do Mandado de Segurança no 98.00317171, que anulou os processos
administrativos a partir das autuações, para que a Autarquia verifique se efetivamente
foram realizados os pagamentos pelas prestadoras de serviço. Informa ainda da
impossibilidade de retornar os créditos à fase administrativa.
7. Assim, a fim de dar cumprimento à decisão judicial, foi emitida a Resolução
DRJ/RJO I de no 204 fls. 329/330, com envio dos autos ao Serviço de Fiscalização da
Delegacia da Receita Federal Previdenciária Rio de Janeiro Sul, a fim de que fosse
verificado se houve o recolhimento das contribuições previdenciárias relativas às notas
fiscais de serviço incluídas no presente lançamento.
8. O Auditor Fiscal designado, em atendimento à diligência solicitada, informa (fls.
333):
Fl. 482
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.117 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12267.000031/2008-84

8.1. “A empresa J. Airton Rocha, CNPJ 07.438.807/000150, prestou serviços de
Transporte, à ESSO, no período de 04/95 a 12/96 (período incluso no
levantamento de débito). Consta do sistema CNAF que a empresa prestadora de
serviços foi fiscalizada no período de 01/90 a 12/99, com procedimento fiscal de
número 2515317, na modalidade de fiscalização Total sem Diário”.
8.2. “Foi consultado no sistema PLENUS, o conta corrente da empresa
prestadora de serviços, onde verificou-se que a mesma efetuou o recolhimento
das contribuições previdenciárias em GPS/GRPS para o período de 04/95 a
12/96”.
8.3. “Cumpre esclarecer ainda, que foi enviada uma cópia da NFLD constituída
neste processo à empresa prestadora de Serviços, conforme Aviso de
Recebimento da EBCT – Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos em
anexo”.
9. A tomadora e a prestadora de serviços foram cientificadas da Resolução e do
resultado da diligência. Não houve manifestação da prestadora de serviços.
Manifestação da Cosan Lubrificantes e Especialidades S/A (antiga ESSO Brasileira
de Petróleo Ltda)
10. A tomadora de serviços se manifesta alegando em síntese:
10.1. Que recebeu a informação fiscal da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Fiscalização no Rio de Janeiro, bem como cópia de decisão da 11a Turma de
Julgamento. Que em tal correspondência não houve qualquer menção à
apresentação de defesa no presente processo. Como não foi intimada a apresentar
defesa, eventual prazo para apresentação de impugnação não pode estar fluindo
ou, do contrário, estaria sendo violado o devido processo legal.
10.2. Remete-se ao fato de que todas as fases seguintes à autuação do presente
processo foram anuladas pela decisão da 5a Turma do TRF da 2a região, ao julgar
o Mandado de Segurança no 1999.02.01.0527889.
Na esteira desta decisão, faz-se necessário o cumprimento integral pela
autoridade fiscal do determinado no comando judicial, com respeito ao devido
processo legal e ao direito à ampla defesa. Necessária abertura de prazo para
apresentação de defesa.
10.3. A autoridade fiscal reconhece que no período de autuação houve
recolhimento da cota previdenciária pela prestadora de serviços para o período
de
04/1995
até
12/1996,
“devendo-se,
consequentemente,
afastar
a
responsabilidade da requerente, bem como declarar a insubsistência da NFLD
em epígrafe”.
10.4. Requer o cancelamento da presente NFLD a preservação do prazo para
apresentação de defesa e o encaminhamento de qualquer comunicação em
conformidade com os novos dados informados e também para o patrono da
empresa.
11. Conforme Resolução DRJ/RJO I de no 210 (fls. 351/352), o processo foi
encaminhado à Divisão de Fiscalização a fim de complementar a informação relativa à
possibilidade de estabelecer o vínculo entre os recolhimentos efetuados e a prestação de
serviços incluída nas notas fiscais, bem como a verificação da compatibilidade dos
recolhimentos das contribuições previdenciárias com a massa salarial (em cumprimento
à decisão judicial) e também para cientificar as empresas tomadora e prestadora de
serviços do complemento das informações, intimando as expressamente para
manifestação sobre o resultado das diligências.
Fl. 483
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.117 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12267.000031/2008-84

12. Em resposta, a Informação Fiscal (fls. 368/371) concluiu:
12.1.) “Embora a AFRFB Luciana C. L. Solar tenha afirmado em sua Informação
Fiscal (fls. 284) que a empresa fora fiscalizada sem cobertura de livro Diário, no
período objeto do lançamento fiscal, em consulta ao sistema CNAF, constatamos
que a ação fiscal 02515317, relativa às competências 01/1990 a 12/1999, teve
início em 27/01/2000 e término em 31/01/2000, o que representa apenas cinco
dias de trabalho, tempo claramente insuficiente para a execução de procedimento
típico de fiscalização externa destinado a verificar o adimplemento das
obrigações tributárias. Por essa razão, a simples existência do citado
procedimento fiscal é inservível para aferir que a empresa prestadora cumprira
com suas obrigações fiscais junto à Previdência Social no período de 04/1995 a
12/1996”.
12.2. “De forma uníssona com as informações prestadas (fls. 284 e 304) pela
AFRFB Luciana C. L. Solar, em consulta ao Sistema de Arrecadação
(PLENUS),
verificou-se
que
houve
recolhimento
de
contribuições
previdenciárias em GRPS para o período de 04/1995 a 12/1996, embora não haja
instrumentos para atrelar os pagamentos efetuados com as contribuições devidas
pela prestadora em relação às notas fiscais emitidas contra a COSAN
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES S/A”.
12.3. “Não obstante, consultamos o Cadastro Nacional de Informações Sociais
CNIS a fim de obter indícios da quitação ou não das obrigações previdenciárias
do prestador. A partir da massa salarial em quantidade de salários mínimos
informada em suas Relações Anuais de Informações Sociais RAIS e no Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço FGTS, relativas a 1995 e 1996 (...) há fortes
indícios de que a prestadora não efetuou integralmente o recolhimento das
contribuições previdenciárias relativas aos empregados por ela informados em
RAIS/FGTS nas competências 05 a 12/1995, ao passo que também há indícios
de compatibilidade dos recolhimentos para as demais competências”.
13. A tomadora e prestadora de serviços foram cientificadas da Resolução e do
resultado da diligência. Não houve manifestação da prestadora de serviços.
Nova Manifestação da Cosan Lubrificantes e Especialidades S/A (antiga ESSO
Brasileira de Petróleo Ltda)
14. A tomadora de serviços se manifesta alegando em síntese:
14.1. Todas as fases seguintes à autuação do presente processo foram anuladas
pela decisão da 5a Turma do Tribunal Regional Federal da 2a região, ao julgar o
Mandado de Segurança no 1999.02.01.0527889.
Tal decisão determinou que a autoridade fiscal verificasse junto às empresas
contratadas se efetivamente não houve o pagamento da contribuição
previdenciária que gerou a autuação.
14.2. Não há de se falar em responsabilidade sem prova cabal do
inadimplemento. É necessário fatos concretos, afastando-se presunções relativas,
não podendo o simples extravio ou equívoco no preenchimento de guia acarretar
o dever de efetuar novo pagamento pela contratante de serviços.
14.3. A autoridade fiscal atesta que houve recolhimento da cota previdenciária
pela prestadora de serviços em todo período de autuação e destaca que a
prestadora foi fiscalizada.
14.4. “Se a requerente foi considerada responsável solidária e autuada pela
ausência de recolhimento da cota previdenciária pela prestadora nos meses de
Fl. 484
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.117 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12267.000031/2008-84

abril/1995 a dezembro/1996, verifica-se grave vício na autuação da
peticionante”.
14.5. Resta prejudicada a autuação realizada, eis que é cobrado da requerente
valores já satisfeitos anteriormente pela prestadora contratada.
14.6. A verificação junto à prestadora é fundamental.
14.7. “Registra ainda a requerente que a solidariedade prevista na lei, somente
poderia ocorrer quando a cessão de mão de obra resultar em subordinação
jurídica com a tomadora dos serviços, nunca na hipótese de mera prestação de
serviços”.
14.8. Ressalta que é imperativo verificar se esta eventual dívida já não é objeto
de cobrança do Fisco junto à própria prestadora de serviços.
14.9. Não pode ser responsabilizada por contribuições relativas aos Terceiros.
14.10. No mais, reporta-se às manifestações e defesa apresentadas.
14.11. Requer a aferição direta junto à prestadora de serviços e posteriormente a
devolução do prazo para defesa, caso haja algum óbice ao imediato
cancelamento da NFLD.
14.12. Requer, ainda, que toda e qualquer comunicação de ato processual seja
encaminhada a COSAN Lubrificantes e Especialidades SA (anteriormente
denominada ESSO Brasileira de Petróleo Limitada), com sede à Rua Vitor
Civita, n° 77, bloco 1, Barra da Tijuca, Rio de janeiro/RJ, CEP:22.775040.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ no Rio de Janeiro I/RJ, julgou parcialmente
procedente o lançamento, conforme ementa abaixo (fl. 426/436):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/1995 a 31/12/1996
CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA CESSÃO DE
MÃO DE OBRA
O contratante de quaisquer serviços executados mediante cessão de mão de obra
responde solidariamente com o executor pelas obrigações previdenciárias, em relação
aos serviços a ele prestados.
DECISÃO JUDICIAL. CUMPRIMENTO.
Em cumprimento à decisão judicial que determinou a verificação de recolhimentos pela
prestadora de serviços, em se constatando que não é possível estabelecer o vínculo entre
os recolhimentos efetuados pela empresa prestadora com os serviços efetuados à
empresa tomadora, mantém-se o lançamento por responsabilidade solidária.
CONTRIBUIÇÃO PARA TERCEIROS.
De acordo com o Parecer CJ/MPAS n.o 1.710/99, não existe responsabilidade solidária
na cobrança de contribuições para Terceiros para nenhuma empresa.
Fl. 485
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.117 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12267.000031/2008-84

Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Entendeu a DRJ pela exclusão das competências de 04/1995 e 01/1996 a 12/1996
tendo em vista que houve recolhimento por parte da prestadora de serviço, devido à
compatibilidade entre os recolhimentos e as informações prestadas em RAIS e/ou FGTS, bem
como pela exclusão das contribuições para terceiro, tendo em vista o entendimento de que não
existe responsabilidade solidária na cobrança de contribuições para terceiros para nenhuma
empresa, com base no Parecer MPAS/CJ no 1.710, de 07/04/1999.
Por outro lado, a DRJ entendeu por manter o débito referente às competências de
05/1995 a 12/1995, tendo em visa que apresentaram discrepância entre os recolhimentos e a
massa salarial declarada na RAIS e/ou FGTS, havendo apenas a exclusão das contribuições de
terceiros nas referidas competências.
Assim, o crédito ficou retificado da seguinte forma:

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 23/08/2013,
conforme AR de fl. 438, apresentou o recurso voluntário de fls. 452/458 em 20/09/2013,
enquanto o contribuinte J. AIRTON ROCHA, CNPJ n° 07.438.807/000150 foi cientificado por
edital, à fl. 441, mas não apresentou recurso.
Em suas razões, alega que comprovou o recolhimento da prestadora de serviços
nas competências fiscalizadas, através nas GRPS acostadas em fase impugnatória.
Destarte, alega que, diante da evidência documental, não pode prosperar ressalva
de Autoridade Fiscal de que as citadas guias não podem ser consideradas por não terem sido
localizadas no sistema de informática.
Assim, relata que não há como afastar o entendimento de que o pagamento
efetuado se referia especificamente à prestação de serviço à requerente, ainda mais considerando
as guias GRPS apresentadas pela mesma no processo em meados de 1997.
Fl. 486
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-010.117 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12267.000031/2008-84

Caso não seja entendido o acima disposto, requer que seja verificada também a
prestadora, possibilitando inclusive a apresentação de defesa por parte do real devedor e de
forma a ser evitado o recebimento em duplicidade pelo fisco.
Reitera ainda que na decisão judicial do Mandado de Segurança, já havia
destacado que a verificação impediria o recebimento em duplicidade pelo INSS, que em razão de
uma cobrança indiscriminada, poderia receber, pelo mesmo fato gerador tanto da prestadora de
serviços quanto da tomadora.
Então, requer que seja realizada aferição direta, perante a real contribuinte —
consubstanciada na efetiva pesquisa dos controles de pagamento de guarda da empresa
prestadora de serviço, com a lavratura das NFLD contra esta, em se constatando alguma
irregularidade.
Alega que a prestadora de serviços é a responsável pelo pagamento da
contribuição, obrigação que só haveria de ser transferida ao tomador, insista-se, quando apurada
e certificada a efetiva existência de débito e, ainda assim, na exata medida em que lhe aproveita
nos termos dos serviços prestados pela contratada. Ademais, relata que não pode apenas a
tomadora ser objeto de fiscalização e cobrança do Fisco, se a real contribuinte e eventual
devedora é a prestadora de serviços.
Argumenta que a solidariedade prevista na lei somente poderia ocorrer quando a
cessão de mão-de-obra resultar em subordinação jurídica com a tomadora dos serviços, nunca na
hipótese de mera prestação de serviços.
Por fim, requer que seja verificado se eventual dívida existente já não é objeto de
cobrança do Fisco junto à própria prestadora de serviços, pois o mesmo débito fiscal pode estar
sendo cobrado em duplicidade.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.
De início, quanto ao pedido para que as intimações fossem realizadas em nome do
patrono da contribuinte, esclareço que não merece prosperar tal pleito no processo administrativo
fiscal, em que as intimações são dirigidas exclusivamente aos contribuintes parte no processo.
Neste sentido, invoco a Súmula CARF no 110:
Súmula CARF no 110
Fl. 487
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-010.117 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12267.000031/2008-84

No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).

MÉRITO
A RECORRENTE reitera os argumentos de defesa, alegando que a prestadora de
serviços é a responsável pelo pagamento da contribuição e requer que seja realizada aferição
direta, perante a real contribuinte - consubstanciada na efetiva pesquisa dos controles de
pagamento de guarda da empresa prestadora de serviço, com a lavratura das NFLD contra esta,
em se constatando alguma irregularidade.
Tendo em vista a época dos fatos geradores (12/1995 a 12/1996), vigorava a
previsão legal de responsabilidade solidária do tomador de serviço com o executor, no caso de
contratação mediante cessão de mão-de-obra:
Art. 31. O contratante de quaisquer serviços executados mediante cessão de mão-de-
obra, inclusive em regime de trabalho temporário, responde solidariamente com o
executor pelas obrigações decorrentes desta lei, em relação aos serviços a ele prestados,
exceto quanto ao disposto no art. 23.
§ 1o Fica ressalvado o direito regressivo do contratante contra o executor e admitida a
retenção de importâncias a este devidas para garantia do cumprimento das obrigações
desta Lei, na forma estabelecida em regulamento.
§ 2o Exclusivamente para os fins desta Lei, entende-se como cessão de mão-de-obra a
colocação à disposição do contratante, em suas dependências ou nas de terceiros, de
segurados que realizem serviços contínuos, relacionados ou não com atividades normais
da empresa, quaisquer que sejam a natureza e a forma de contratação. (Redação
dada pela Lei no 9.528, de 10.12.1997).
§ 3o A responsabilidade solidária de que trata este artigo somente será elidida se for
comprovado pelo executor o recolhimento prévio das contribuições incidentes sobre a
remuneração dos segurados incluída em nota fiscal ou fatura correspondente aos
serviços executados, quando da quitação da referida nota fiscal ou fatura.
(Parágrafo acrescentado pela Lei no 9.032, de 28.4.1995).
§ 4o Para efeito do parágrafo anterior, o cedente da mão-de-obra deverá elaborar folhas
de pagamento e guia de recolhimento distintas para cada empresa tomadora de serviço,
devendo esta exigir do executor, quando da quitação da nota fiscal ou fatura, cópia
autenticada da guia de recolhimento quitada e respectiva folha de pagamento.
(Parágrafo acrescentado pela Lei no 9.032, de 28.4.95).
Atualmente, o mesmo dispositivo legal prevê a retenção de 11% sobre o valor da
nota fiscal de prestação de serviços.
Conforme redação vigente à época dos fatos, a responsabilidade solidária poderia
ser elidida mediante a comprovação do recolhimento das contribuições incidentes sobre a
remuneração dos segurados incluída em nota fiscal ou fatura correspondente aos serviços
executados.
Fl. 488
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-010.117 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12267.000031/2008-84

Ou seja, a autoridade lançadora cumpriu estritamente o que previa a legislação de
regência quando efetuou o lançamento. E não poderia ter agido diferente, sob pena de
responsabilidade funcional nos termos do art. 142, parágrafo único do CTN:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
A DRJ de origem explanou de forma clara o perfeito enquadramento legal da
responsabilidade da RECORRENTE, com relação a responsabilidade solidária em questão,
devidamente prevista na Lei 8.212/91, tratada também pelo Regulamento da Organização e do
Custeio da Seguridade Social, aprovado pelos Decretos 612/92, e Decreto no 2.173/97, dispostos
na NFLD e no relatório fiscal.
Desta forma, trago trecho da decisão da DRJ de origem para fazer parte do
presente julgamento, tendo em vista seu entendimento claro e preciso acerca do caso em questão:
20. A Lei 8212/91, à época dos fatos geradores, previa a responsabilidade solidária no
artigo 31- cessão de mão de obra. Tal matéria também foi tratada pelo Regulamento da
Organização e do Custeio da Seguridade Social, aprovado pelos Decretos 612/92, e Decreto
no 2.173/97. Tais dispositivos, além de estabelecerem a responsabilidade solidária das
contribuições previdenciárias também estabelecem a forma de elisão.
Lei 8.212/91
“Art. 31. O contratante de quaisquer serviços executados mediante cessão de Mão-de-
obra, inclusive em regime de trabalho temporário, responde solidariamente com o
executor pelas obrigações decorrentes desta lei, em relação aos serviços a ele
prestados, exceto quanto ao disposto no art. 23.
(...)
§ 3o A responsabilidade solidária de que trata este artigo somente será elidida se for
comprovado pelo executor o recolhimento prévio das contribuições incidentes sobre a
remuneração dos segurados incluída em nota fiscal ou fatura correspondente aos
serviços executados, quando da quitação da referida nota fiscal ou fatura. (Incluído
pela Lei no 9.032, de 28.4.95)
§ 4o Para efeito do parágrafo anterior, o cedente da mão-de-obra deverá elaborar
folhas de pagamento e guia de recolhimento distintas para cada empresa tomadora de
serviço, devendo esta exigir do executor, quando da quitação da nota fiscal ou fatura,
cópia autenticada da guia de recolhimento quitada e respectiva folha de pagamento.
(Incluído pela Lei no 9.032, de 28.4.95)”
21. Os procedimentos para apuração dos valores decorrentes de responsabilidade solidária,
no caso de não ter sido comprovada a elisão da mesma perante a Fiscalização, foram
estabelecidas pela Ordem de Serviço INSS/DAF no 83, de 13 de agosto de 1993,
considerando que o crédito ora em análise foi constituído em 01/05/1997. Tal ato é de
cumprimento obrigatório pelo Auditor Fiscal, tendo em vista, que nos termos do parágrafo
único do artigo 142 do CTN, a atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Fl. 489
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-010.117 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12267.000031/2008-84

22. Tal ato dispõe:
ORDEM DE SERVIÇO INSS/DAF No 83, DE 13 DE AGOSTO DE 1993
“11. Não havendo comprovação do recolhimento, será imediatamente responsabilizada
a empresa tomadora, com a conseqüente lavratura da NFLD, aplicando-se, para a
apuração da remuneração, os percentuais estabelecidos de acordo com a atividade
desenvolvida pela empresa prestadora de serviço, constantes do subitem 7.2.
(...)
7.2 A aferição indireta do salário-de-contribuição será procedida com base no valor
bruto da nota fiscal de serviço/fatura, sobre o qual será aplicado o percentual mínimo
correspondente à atividade da empresa, conforme o quadro seguinte:”
Não merece também, prosperar a alegação de que a empresa prestadora de serviço
deveria ser antes fiscalizada para, somente então, poder atribuir responsabilidade à tomadora. É
que, como visto, a redação do dispositivo legal não trazia qualquer previsão neste sentido.
Ademais, a RECORRENTE obteve provimento judicial para que fosse verificado
se efetivamente houve o aludido pagamento por parte da prestadora de serviços. Em atenção ao
exposto, foram efetuadas diligências para verificar o recolhimento das contribuições pela
prestadora de serviços e estabelecer o vínculo entre os recolhimentos feitos e a prestação de
serviços em tela. Ou seja, a determinação judicial não foi para cancelar os lançamentos efetuados
em desfavor da contribuinte (o que deveria ser de rigor caso prevalecesse a tese da
RECORRENTE), mas para anular os processos administrativos a partir das autuações, a fim de
que fosse verificado o recolhimento, por parte da prestadora de serviços, do crédito tributário
cobrado.
Em atendimento ao determinado na decisão judicial, a autoridade fiscal esclareceu
que “não há como fazer a afirmativa de que os recolhimentos verificados no conta corrente da
Prestadora de Serviços (...) referem-se aos serviços prestados à COSAN” (fl. 369). Contudo,
mediante batimento de informações, verificou-se compatibilidade entre as contribuições
calculadas com base nos valores das massas salarias declaradas na RAIS e/ou FGTS das
respectivas competências com os recolhimentos efetuados pela prestadora de serviços contratada
pela RECORRENTE, exceto em determinadas competências.
Desta forma, concluiu-se pela suficiência de recolhimentos na maioria das
competências do período considerado, exceto naqueles para as quais não houve a
compatibilidade de recolhimentos, cuja cobrança do crédito tributário restou mantida em
desfavor da RECORRENTE.
Acredito que, diante das dificuldades em se estabelecer um vínculo entre os
recolhimentos efetuados pela empresa contratada e a prestação de serviços em tela, a maneira
adotada pela autoridade fiscal foi a mais eficiente a fim de atender ao determinado pela decisão
judicial. Isto porque nas competências em que houve recolhimento integral das contribuições
previdenciárias pela prestadora de serviços, em tese não haveria que se falar em credito tributário
a ser cobrado da RECORRENTE como responsável solidária, sendo de rigor o cancelamento do
lançamento em relação a tais competências; de outro lado, verificada insuficiência de
recolhimentos, caberia a manutenção do lançamento em desfavor da RECORRENTE, na
Fl. 490
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-010.117 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12267.000031/2008-84

qualidade de responsável solidária, ainda que não demonstrado efetivamente que o crédito que
deixou de ser recolhido estaria vinculado ao serviço prestado à RECORRENTE.
Com tal medida, entendo que restaram observadas tanto a previsão legal de
responsabilidade solidária como a decisão judicial obtida pela RECORRENTE de somente ser
cobrada quando verificado que a prestadora de serviços não recolheu as contribuições de forma
integral. Eventual comprovação de que a contribuição que deixou de ser recolhida pela
prestadora de serviços se referiu a outro tomador de serviços deveria ser realizada pela
RECORRENTE, nos termos dos §§ 3o e 4o do art. 31 da Lei no 8.212/91, vigente à época, ou até
através de outro meio de prova, desde que hábil, idôneo e inequívoco, o que não foi feito.
Neste ponto, cumpre esclarecer que cabe à RECORRENTE apresentar e
comprovar os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito de o Fisco efetuar o
lançamento do crédito tributário, conforme dispõe o art. 16 do Decreto 70.235/76, assim como o
art. 373 do CPC, abaixo transcritos:
Decreto 70.235/76
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
CPC
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Quanto às guias GRPS (fls. 90/116 e consulta de fl. 362) apresentadas pela
requerente no processo, é informado em relatório fiscal e diligência de informação fiscal, que as
GRPS apresentadas não foram devidamente preenchidas ou não atendem aos itens 3 e 3.1 da OS
no 83/93, tendo em vista que as guias não estavam vinculadas à tomadora, além de apresentarem
salário de contribuição menor do que o devido, ao aplicar-se os percentuais mínimos previstos na
OSANSS/DAE 83/93 ao valor bruto das referidas notas fiscais de serviços.
No entanto, entendo que a RECORRENTE somente deve arcar com o crédito
tributário que deixou de ser recolhido pela prestadora de serviços.
Ora, partindo da premissa adotada pela autoridade fiscal, de tomar como
contribuição devida pela prestadora de serviço aquela apurada com base nas massas salariais
declarada na RAIS e/ou FGTS em cada competência (tanto que efetuou o cancelamento dos
lançamentos nas competências em que não houve diferenças a recolher tendo por referência o
valor auferido com base na RAIS ou no FGTS, o que fosse menor), então não há embasamento
para manter a cobrança (em desfavor da RECORRENTE) de valor superior àquele que deixou de
ser recolhido pela contribuinte prestadora de serviços (repita-se, obtido com base na sistemática
adotada pela fiscalização).
Fl. 491
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-010.117 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12267.000031/2008-84

Acredito que tal medida atende de maneira mais eficaz a decisão judicial obtida
pela RECORRENTE, na medida que esta somente com o crédito tributário que deixou de ser
recolhido pela prestadora de serviços. Se não há como a autoridade fiscal realizar uma
fiscalização na prestadora para obter tais informações, nem estabelecer o vínculo entre os
recolhimentos efetuados pela mesma e a prestação de serviços em tela, então a RECORRENTE
não pode ser prejudicada por isto, de tal sorte que apenas deve ser cobrada pelo valor que deixou
de ser recolhido pela prestadora, obtido através da sistemática adotada pela fiscalização, sob
pena de enriquecimento ilícito da União.
No caso dos autos, em diligência fiscal, às fls. 368/371, foi verificado se houve
ou não pagamento por parte da prestadora de serviço, em cumprimento à decisão judicial
proferida nos autos do Mandado de Segurança no 1999.02.01.0527889, constatando-se que para
as competências 04/95 e 01/96 a 12/96 houve compatibilidade entre os recolhimentos e a massa
salarial declarada na RAIS e/ou FGTS (o que fosse menor), havendo divergência apenas na
competência 05/95 a 12/95, competências que houve o recolhimento a menor.
Neste sentido, entendo que a RECORRENTE somente pode ser cobrada pela
diferença que deixou de ser recolhida pela prestadora de serviços, conforme discriminativo
abaixo, extraído da tabela de fl. 370 (em valores originais):
Competência
Valor devido
(RAIS) [A]
Valor devido
(FGTS) [B]
Menor valor
devido
entre A e B
[C]
Valor
recolhido
[D]
Diferença que
deixou de ser
recolhida (= C - D)
[E]
Valor
originário
lançado [F]
Valor a ser mantido
no presente
lançamento (menor
entre E e F) [G]
mai/95
3.645,04
R$
4.525,30
R$
3.645,04
R$
1.285,45
R$
2.359,59
R$
1.890,29
R$
1.890,29
R$
jun/95
2.966,08
R$
3.597,57
R$
2.966,08
R$
1.168,97
R$
1.797,11
R$
3.133,01
R$
1.797,11
R$
jul/95
3.025,33
R$
3.947,54
R$
3.025,33
R$
2.162,97
R$
862,36
R$
3.489,84
R$
862,36
R$
ago/95
2.826,98
R$
3.849,28
R$
2.826,98
R$
1.370,93
R$
1.456,05
R$
2.741,69
R$
1.456,05
R$
set/95
2.938,48
R$
3.951,58
R$
2.938,48
R$
2.161,66
R$
776,82
R$
2.608,29
R$
776,82
R$
out/95
2.892,48
R$
3.907,42
R$
2.892,48
R$
1.394,07
R$
1.498,41
R$
3.483,30
R$
1.498,41
R$
nov/95
2.736,08
R$
5.047,86
R$
2.736,08
R$
1.240,91
R$
1.495,17
R$
3.273,50
R$
1.495,17
R$
dez/95
4.458,69
R$
4.860,91
R$
4.458,69
R$
2.476,71
R$
1.981,98
R$
3.541,45
R$
1.981,98
R$

Por fim, quanto ao requerimento da RECORRENTE, para seja verificado se
eventual dívida existente já foi objeto de cobrança do Fisco junto à própria prestadora de
serviços, verifica-se em diligência fiscal realizada, que tal fato já foi devidamente verificado no
sistema CNAF, portanto, conclui-se que o presente débito não está sendo cobrado em
duplicidade, motivo pelo qual não cabe razão ao pedido da RECORRENTE, como bem explicou
a DRJ de origem:
25. Em cumprimento à decisão judicial os autos foram encaminhados em diligência.
Atendendo a diligência, a autoridade fiscal informa (fls. 333) que a empresa prestadora
de serviços sofreu fiscalização “Total sem Diário” no período de 04/1995 a 12/1996 e
houve recolhimento de contribuições previdenciárias para o período em questão.
26. Complementando as informações (fls. 368/371), a autoridade fiscal conclui que a
ação fiscal na prestadora durou apenas 5 dias, tempo insuficiente para aferir que a
empresa prestadora cumprira com suas obrigações fiscais junto à Previdência Social no
período de 04/1995 a 12/1996, e que apesar dos recolhimentos não houve
compatibilidade com a massa salarial declarada em RAIS nas competências 05/1995 a
12/1995.
Fl. 492
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-010.117 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12267.000031/2008-84

27. Desse modo, ficou demonstrado que nas demais competências (04/1995 e 01/1996 a
12/1996) o recolhimento previdenciário da empresa J. AIRTON ROCHA está
compatível com a massa salarial declarada na RAIS. Embora isso não seja prova cabal
de que houve o devido recolhimento das contribuições previdenciárias nesses meses é
um forte indício. E como a determinação judicial foi no sentido de que fosse verificado
se houve recolhimento por parte das prestadoras de serviço e não de que fosse proferida
fiscalização nas mesmas, entende-se que tais constatações são suficientes para a
extinção do lançamento efetuado nessas competências.
28. De maneira análoga, mantem-se o valor lançado nas competências que apresentaram
discrepância entre os recolhimentos e a massa salarial declarada na RAIS (05/1995 a
12/1995).
Portanto, sem razão a RECORRENTE.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
voluntário, nos termos das razões acima expostas, para cobrar da RECORRENTE apenas a
diferença que deixou de ser recolhida pela prestadora de serviços nas competências 05/95 a
12/95, conforme tabela elaborada neste voto.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 493
DF CARF MF
Original